Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728479-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMILSON MARTINS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Intimado o agravante-réu para se manifestar sobre o termo de acordo juntado aos autos originários e o interesse no julgamento do presente recurso (id. 63211394), ele afirmou “que não possui interesse no prosseguimento recursal” (id. 63414142). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora